Tribunal: STF
Processo: RE 92128
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. FARMÁCIA AUTORIZADA A FAZER APLICAÇÃO DE INJEÇÃO. NÃO INCIDêNCIA DO TRIBUTO, SEGUNDO PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RREE 82.691, 85.443, 87.628 E 90.929. - NÃO CABEM
EM MANDADO DE SEGURANÇA EMBARGOS INFRINGENTES, NEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NESSA PARTE.